Tribunal: TJDFT
Processo: 0717280-23.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0717280-23.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: T. C. M. REPRESENTANTE LEGAL: JOSE JUNIOR DE MORAIS APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator